Tribunal: STF
Processo: RE 69297
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO, NÃO APRECIOU A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA, NÃO E SUA A
COMPETÊNCIA PARA AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSORTE NECESSARIO. MATÉRIA
NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS,
PORQUE TEMPESTIVOS SÓ EMBARGOS DE DIVERGENCIA, POREM NÃO CONHECIDOS
ESTES, DADA A AUSÊNCIA DE DISCREPANCIA.